Tribunal: TJDFT
Processo: 0752890-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752890-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULA GRIPP DE MELO D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada, a fim de reconhecer o excesso de execução, determinando à parte autora/exequente que promova o decote/amortização das parcelas relativas ao período compreendido entre os meses 09/2021 a 02/2022 e de 09/2022 a 01/2023, e, consequentemente, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida/executada, que fixou em 10% (dez por cento) do proveito econômico atualizado obtido com a presente impugnação (10% do valor do excesso que ora se determinou decotar). O recorrente alega que “não há que serem atribuídos valores condenatórios em face ao agravante, quanto ao pagamento de honorários, uma vez que não deve ser atribuído dano aquele que busca seu direito”. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, ante o iminente perigo de dano financeiro, a fim de suspender a decisão vergastada. Preparo recolhido (id. 54363759). É a síntese do que interessa. DECIDO. II. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que acolheu impugnação apresentada pelo executado, em cumprimento de sentença, e, consequentemente, condenou o exequente em honorários tendo por base o proveito econômico atualizado obtido (10% - dez por cento - do valor do excesso que se determinou decotar). O recorrente, em peça bastante confusa e que traz fundamentos que não se amoldam precisamente ao caso em análise, mas que será conhecida em homenagem ao princípio da primazia do julgamento, sustenta que não deve haver condenação em honorários advocatícios na impugnação, porquanto, segundo o princípio da causalidade, não deu causa ao ajuizamento da ação. Malgrado as razões invocadas, não merece amparo o pedido de antecipação da tutela recursal, especialmente diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, acolhida a impugnação ofertada na origem, devem os exequentes ser condenados em honorários de advogado, consoante restou decidido no REsp no 1.134.186/RS. Confira-se a sistemática adotada, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (Grifamos. REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011.) Desse modo, não merece acolhida o pedido de antecipação da tutela recursal, pois foram arbitrados honorários de advogado em prol do executado que teve a sua impugnação acolhida, ainda que de forma parcial, com base no proveito econômico. No caso, o Juízo reconheceu o excesso de execução, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: No que se refere ao alegado excesso de execução, tenho que, ao menos em parte, razão assiste à parte requerida/executada. Isso porque, em sede de impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, a parte requerida/executada logrou êxito em comprovar o pagamento de algumas das parcelas que integraram a cobrança, que devem ser decotadas, a fim de se evitar enriquecimento sem causa. Da leitura dos documentos de ID’s 148600982 a 148600984, observa-se que a parte autora comprovou a realização de pagamentos inerentes as parcelas vencidas entre março/2021 a janeiro de 2023. Depois de intimado a se manifestar acerca do alegado excesso de cobrança/execução, a parte exequente apresentou nova memória de cálculo, apontando como devida a quantia atualizada de R$ 127.315,12 (ID 158130671, pág. 6). Da leitura dessa planilha, aliada ao documento de ID 158130669, pág. 04, observa-se que, ainda assim, a parte autora/exequente não fez o decote das parcelas vencidas entre os meses de outubro/2022 a janeiro/2023, remanescendo, dessa forma, excesso de execução. O valor nominal dessas parcelas nos remeteria à quantia de R$ 10.799,84 (2.699,96 X 4 = 10.799,84). Ao apresentar essa nova planilha, a parte exequente/autora acabou por reconhecer, também, o anterior excesso de execução alegado pela parte requerida/executada, já que, na origem, a parte exequente apontou como devida a quantia de R$ 136.020,74, atualizada até setembro de 2022 (ID 137735106). No cálculo originário (ID 137735106), houve a indevida inclusão das parcelas vencidas entre os meses de 09/2021 a 02/2022, além da parcela vencida em 09/2022. Com efeito, ainda que em resposta à impugnação o autor/exequente tenha reconhecido o excesso de cobrança relativo a essas parcelas, ao menos para a fixação de honorários de sucumbência, inerente ao acolhimento da impugnação, tais parcelas devem integrar a base de cálculo. Nos cálculos originários, a parte exequente/autora também não fez qualquer decote quanto às parcelas pagas em momento posterior a setembro/2022 (outubro/2022 a janeiro/2023), devendo, dessa forma, ser reconhecido o alegado excesso de execução. Chama atenção o fato de que, não obstante a parte autora/exequente está a demandar a parte requerida/executada na presente ação, aparentemente, continua a descontar, mês a mês, o valor das parcelas do mútuo em sua folha de pagamento. O último pagamento comprovado pela parte autora foi o de ID 148600984, no valor de R$ 2.699,16, inerente à parcela de janeiro de 2023, sendo o referido documento juntado em fevereiro de 2023, não se sabendo se, após esse evento, o autor/exequente continuou a lançar débitos relativos a esse contrato diretamente em folha de pagamento da parte requerida/executada. Advirta-se a parte autora/exequente de que, após a prolação da presente decisão, a cobrança em duplicidade poderá ensejar em seu desfavor a incidência do disposto no artigo 940 do Código Civil, não lhe sendo dado demandar a parte executada/requerida pelo pagamento de parcelas já pagas diretamente mediante desconto em folha de pagamento da parte requerida/executada. Por fim, temos não ser possível, de imediato, se definir o “quantum debeatur”, o que, todavia, demandará a realização de simples cálculos aritméticos, cabendo à parte autora/exequente, após a preclusão da presente decisão, juntar aos autos nova planilha de cálculo, sob pena de a execução não ter o seu regular prosseguimento. Assim, havendo decote dos valores indevidamente cobrados pela instituição financeira, com base na impugnação apresentada pela executada, cumpre ao Magistrado de 1a instância condenar a recorrente ao pagamento de honorários de advogado, tendo por base o proveito econômico indevidamente agregado à execução. Destaco que o agravante não se insurge contra a lógica fundamentadora do acolhimento da impugnação parcialmente acolhida, mas apenas com a consequente condenação em honorários advocatícios, o que não encontra qualquer respaldo na jurisprudência deste Tribunal ou do Superior Tribunal de Justiça. Saliento, além disso, que a condenação em honorários de advogado na ação ordinária não se confunde com a mesma verba arbitrada em sede de impugnação à execução, porque ambos têm por base fundamentos distintos, sendo certo que o primeiro não impede ou abarca o segundo. Por conseguinte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. III. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator